Tribunal: TJMT
Processo: 1035701-59.2024.8.11.0041
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035701-59.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADILSON TERNOVOI DE MORAES - CPF: 452.894.841-91 (APELANTE), MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 773.694.751-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA ROBUSTA E FUNDAMENTAÇÃO CLÍNICA IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por beneficiário do Sistema Único de Saúde contra sentença que, após reclassificar o feito ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, julgou parcialmente procedente o pedido de fornecimento de medicamentos e suplemento alimentar, determinando ao Estado de Mato Grosso apenas a entrega de dois itens. Os demais pedidos foram indeferidos por não atenderem aos requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se foram preenchidos os requisitos definidos no Tema 6 da repercussão geral do STF para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS; e (
ii
) saber se os laudos médicos apresentados são suficientes para comprovar a eficácia dos fármacos pleiteados e a inexistência de substituto terapêutico disponível no SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS exige o cumprimento
cumulativo
de critérios fixados pelo STF no Tema 6 e reafirmados pela Súmula Vinculante nº 61, notadamente a demonstração de evidência científica robusta e de prescrição médica fundamentada.

As provas constantes dos autos, incluindo parecer técnico do NAT, demonstram a existência de alternativas terapêuticas incorporadas ao SUS e a ausência de estudos científicos de alto grau de evidência que comprovem a eficácia e a segurança superior dos medicamentos pleiteados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de evidência científica robusta, com base em estudos clínicos de alto nível, e a insuficiente fundamentação clínica quanto à ineficácia das alternativas terapêuticas oferecidas pelo SUS, impedem o fornecimento judicial de medicamentos não padronizados, conforme os critérios fixados no Tema 6 da repercussão geral do STF e na Súmula Vinculante nº
61.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por ADILSON TERNOVOI DE MORAES, qualificado nos autos, contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande – Vara da Saúde, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO. A decisão de primeiro grau reclassificou o processo para o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em vista do valor da causa ser inferior a sessenta salários mínimos, e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Estado de Mato Grosso ao fornecimento do medicamento
Succinato
de
Metoprolol
e do suplemento alimentar S
Copen
MPVVA 4, mas indeferindo os demais pleitos sob o fundamento de que não restaram preenchidos os requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral.

Em suas razões recursais, o
recorrente
ADILSON TERNOVOI DE MORAES (ID 309600968, p. 1-14) sustenta, em síntese, que é portador de cardiopatia gravíssima, com necrose do músculo cardíaco à esquerda e fração de ejeção inferior a 35% (trinta e cinco por cento), demandando o uso contínuo de diversos medicamentos: EMPAGLIFLOZINA 100 mg (cem miligramas), BISSULFATO DE CLOPRIDOGREL 75 mg (setenta e cinco miligramas) e ÁCIDO SALÍCÍLICO 100 mg (cem miligramas) (comercializado como
Clopin
Duo), EPLERENONA 25 mg (vinte e cinco miligramas), CITALOPRAM 20 mg (vinte miligramas), APRAZOLAM 1 mg (um miligramas), ROSUVASTATINA CÁLCICA 20 mg (vinte miligramas) / EZETIMIBA 10 mg (dez miligramas) (comercializado como
Trezete
), ESOMEPRAZOL 40 mg (quarenta miligramas), SUCCINATO DE METOPROLOL 25 mg (vinte e cinco miligramas) e o suplemento alimentar S
Copen
MPVA 4. Argumenta que a sentença ignorou sua hipossuficiência financeira, que o impede de arcar com os custos do tratamento, e que os laudos médicos fundamentados atestam a necessidade vital dos medicamentos, dada a ineficácia das alternativas do SUS e o registro de todos os fármacos na ANVISA. Adicionalmente, ressalta que a ação foi ajuizada antes de 19 de setembro de 2024 (dois mil e vinte e quatro), o que, segundo a modulação de efeitos do Tema 1234 do STF, afastaria a aplicação dos novos critérios de competência e requisitos objetivos, mantendo-se a competência da Justiça Estadual. Requereu, assim, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, determinando-se o fornecimento de todos os medicamentos pleiteados, ou, subsidiariamente, a concessão de tutela provisória recursal para o fornecimento imediato.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões (ID 309600971, p. 1-36), pugnando pelo desprovimento do recurso. Defende que o apelante não preencheu os requisitos dos Temas 6 e 1234 do STF e das Súmulas Vinculantes nº 60 e 61, reiterando que o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS é medida excepcional, exigindo-se a comprovação de eficácia, segurança e inexistência de substituto terapêutico por meio de evidências científicas robustas, ônus que não teria sido cumprido. Afirma que o laudo médico apresentado é insuficiente e que os pareceres técnicos do
NATJus
são desfavoráveis à concessão dos demais medicamentos. Argumenta que parte dos medicamentos pleiteados (como o
succinato
de
metoprolol
) integra a
RENAME/Componente Básico da Assistência Farmacêutica, cuja responsabilidade de fornecimento é exclusiva dos municípios, não do Estado. Invoca precedentes do STF e STJ, além de enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, para reforçar a necessidade de observância dos protocolos clínicos e da descentralização das responsabilidades no SUS, concluindo que a concessão judicial sem respaldo em evidências científicas compromete a política pública e viola os princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência na gestão da saúde pública.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em parecer (ID 314352880, p. 1-6), manifestou-se pelo provimento do recurso, considerando a vulnerabilidade clínica e econômica do apelante, a verossimilhança da alegação de urgência, a imprescindibilidade do tratamento vindicado e a ineficácia das alternativas do SUS, aduzindo que a jurisprudência majoritária do TJMT ampararia o fornecimento de medicamentos não incluídos nas listas do SUS.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,

não

merece provimento
.

Da natureza constitucional do direito à saúde e os limites da atuação judicial

O direito à saúde, consoante o artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, consubstancia-se em um direito fundamental social de todos e um dever inarredável do Estado, que deve ser garantido mediante a formulação e execução de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Essa cláusula programática não se exaure em uma mera declaração de intenções, mas impõe ao Poder Público, em todas as suas esferas de atuação, a obrigação de concretizar esse imperativo constitucional. A saúde,
intrinsecamente ligada à dignidade da pessoa humana, delineada no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal, não pode ser plenamente assegurada na ausência de condições mínimas para a sua preservação, configurando-se, ao lado do direito à vida, como o mais primordial dos direitos fundamentais, nos termos do caput do artigo 5º da Carta Magna.

Nesse diapasão, a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que instituiu o Sistema Único de Saúde (SUS), veio a delimitar os princípios e diretrizes para a atuação do Poder Público na área da saúde. O artigo 2º dessa lei reafirma que a saúde é um direito fundamental do ser humano e que o Estado deve prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. A responsabilidade por essa provisão é solidária entre os entes federados – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – em decorrência da competência comum estatuída no artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, que lhes impõe o cuidado com a saúde e a assistência pública. Tal solidariedade, contudo, conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178, sob o regime da repercussão geral (Tema 793), não exime a autoridade judicial de direcionar o cumprimento das obrigações de saúde conforme as regras de repartição de competências e hierarquização do SUS. A tese fixada, in
verbis
, preconiza que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus
financeiro.”

Do fornecimento de medicamentos não incorporados ao sus e a aplicação dos temas 6 e 1234 do
STF

A centralidade da discussão no presente caso, e em inúmeras outras demandas judiciais envolvendo o direito à saúde, reside na solicitação de medicamentos e insumos que, embora registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), não se
encontram
incorporados às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde (SUS). Em tal contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente por meio do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471) e, mais recentemente, do Tema 1234 (RE 1.366.243/SC), estabeleceu balizas precisas para a atuação do Poder Judiciário.

A Súmula Vinculante nº 61 do STF cristalizou o entendimento de que “a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE
566.471)”
. Este precedente é de fundamental importância, pois condiciona a excepcionalidade da concessão judicial à presença cumulativa de requisitos específicos, cujo ônus probatório recai integralmente sobre o autor da ação. Os requisitos são os seguintes: a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa; b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

Paralelamente, o Tema 1234 do STF (RE 1.366.243/SC) trouxe importantes modulações de efeitos, especialmente no que tange à competência e aos requisitos para o fornecimento de medicamentos não incorporados. A decisão, com modulação de efeitos publicada em 19 de setembro de 2024 (dois mil e vinte e quatro), estabeleceu que "Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 (duzentos e dez) salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC". A modulação dos efeitos da decisão do Tema 1234 é crucial, pois determinou que os novos critérios de competência e os requisitos objetivos ali fixados
teriam eficácia apenas para as ações judiciais ajuizadas após a data de sua publicação no Diário de Justiça Eletrônico. Contudo, a decisão de primeiro grau reclassificou o feito para o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o que resultou na declaração de incompetência do Tribunal de Justiça para julgar o recurso de apelação, remetendo-o a esta Turma Recursal.

No caso em apreço, embora a ação tenha sido ajuizada em 15 de agosto de 2024 (dois mil e vinte e quatro) (ID 309599880, p. 1), ou seja, antes da publicação da modulação de efeitos do Tema 1234 (19 de setembro de 2024), e, em princípio, os critérios objetivos não se aplicariam plenamente quanto à questão da competência em termos de deslocamento para a Justiça Federal, a análise dos requisitos materiais para o fornecimento dos medicamentos, especialmente aqueles previstos no Tema 6, permanece imperativa e se harmoniza com o quadro fático e probatório. A própria sentença, ao analisar o mérito, fê-lo sob a égide do Tema 6, que exige a comprovação cumulativa dos requisitos para o fornecimento de medicamentos não incorporados, e é sobre este ponto que o recurso inominado se debruça.

Da análise dos requisitos para o fornecimento dos medicamentos não padronizados

Conforme a sistemática do Tema 6 do STF, faz-se indispensável que a parte autora demonstre, de forma cumulativa e robusta, a presença de cada um dos requisitos, sem o que a intervenção judicial no tocante ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS revela-se ilegítima e desproporcional.

Da negativa administrat
iva de fornecimento (requisito I
– ite
m A
do tema 6)

Verifica-se que este requisito foi devidamente cumprido pelo recorrente. A parte autora juntou aos autos a negativa administrativa de fornecimento emitida pela Secretaria Estadual de Saúde (ID 309599885, p. 1-16; ID 309600893, p. 1-2). Nesta, a Secretaria informou que diversos medicamentos pleiteados – CLOPIN DUO® (
Bissulfato
de
Clopidogrel
+ Ácido Salicílico), VASTAREL® (
Trimetazidina
), JARDIANCE® (
Empagliflozina
), INSPRA® (
Eplerenona
), TREZETE® (
Rosuvastatina
Cálcica +
Ezetimiba
), S COPEN MPVA4® (Peptídeos de Colágeno Hidrolisado
Peptan
), e
NEXIUM® (
Esomeprazol
) – não estão contemplados pela Portaria Ministerial nº 1.554, de 30 de julho de 2013 (Componente Especializado da Assistência Farmacêutica), embora o SUS ofereça alternativas terapêuticas. No que concerne ao
Succinato
de
Metoprolol
, foi esclarecido que este faz parte do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF), sendo de responsabilidade do município de residência do paciente. O simples fato de haver uma negativa ou indicação de responsabilidade diversa já satisfaz este item, evidenciando a busca prévia pela via administrativa.

Da ilegalidade do ato de não incorporação,
ausência de pedido ou mora da
C
onitec
(requisito
II – item B
do tema 6)

A parte autora, para demonstrar o cumprimento deste requisito, apresentou documentação relativa a estudos e informes da CONITEC sobre alguns dos medicamentos pleiteados (
ID
s
309600930, 309600931
,
309600932, 309600933, 309600934, 309600935
,
309600936, 309600937
,
309600938, 309600939, 309600940, 309600941, 309600942, 309600943, 309600944, 309600945, 309600946,
309600947
). Contudo, a mera apresentação de tais documentos não é suficiente para comprovar a ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC, tampouco a ausência de pedido de incorporação ou mora na análise, nos termos dos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e do Decreto nº 7.646/2011. Os documentos da CONITEC, em sua maioria, indicam que os medicamentos sequer foram avaliados ou não foram recomendados para incorporação ao SUS, muitas vezes por falta de evidências de superioridade ou por alto impacto orçamentário. Não há nos autos elementos que atestem que a atuação da CONITEC, ao não incorporar esses fármacos, tenha incorrido em ilegalidade, tampouco que tenha havido mora injustificada na apreciação de eventuais pedidos.

Da impossibilidade de substituição por outro medicamento do sus (requisito III – item C do tema 6)

O laudo médico anexo ao ID 309600949, p. 1-7 (também referenciado como ID 189023874 na sentença), assinado pelo médico assistente do recorrente, atesta a necessidade do uso dos medicamentos e afirma a impossibilidade de substituição por outros fármacos constantes das listas do SUS. O médico consignou que “De acordo com
quadro clinico do paciente os medicamentos fornecidos pelo SUS tais como (Captopril,
Enalapril
,
Losartana
,
Carvedilol
,
antihipertesivos
) , Vasodilatadores (
Hidralazina
,
Dinitro
ou
Monontrato
de
Isossorbida
betabloqueadores) e alguns OUTROS mais, são insuficientes para o quadro clinico tão grave que o paciente encontra se, sem possibilidade nenhuma de novas cirurgias a fim de melhorar seu quadro e desta forma os fármacos oferecidos pelo SUS não dariam a sobrevida e a mortalidade seria certa para o Autor, os fármacos oferecidos pelo SUS são limitados e padronizados para um
diagnostico
tão grave do Autor”. Embora o médico assistente tenha expressamente descartado a eficácia das alternativas do SUS, a fundamentação genérica de que os fármacos do SUS "não dariam a sobrevida e a mortalidade seria certa" carece de detalhamento sobre a tentativa e falha de cada alternativa, ou as contraindicações específicas que justifiquem a não utilização. O parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) (ID 309600954, p. 1-30), ao analisar diversos medicamentos, indicou a existência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS e a ausência de justificativa para a não utilização destas, ou, ainda, que não havia dados que corroborem a superioridade da medicação pleiteada. Essa falta de pormenorização é um ponto crucial que compromete a comprovação deste requisito.

Da comprovação de eficácia e segurança à luz da medicina baseada em evidências (requisito
iv
– item D do tema 6)

Este é um dos pontos mais críticos e deficientes na argumentação do recorrente. A comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco deve ser respaldada por evidências científicas de alto nível, tais como ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas ou meta-análises. A sentença de primeiro grau, ao analisar cada medicamento pleiteado, concluiu pela ausência de tal comprovação, sendo essa conclusão ratificada pela análise detalhada dos documentos pelo NAT (ID 309600954, p. 1-30).

Da
Empagliflozina
: A parte autora anexou estudos da CONITEC (ID 309600931, p. 1-74; ID 309600940, p. 1-74), porém, como bem pontuado pelo juízo de origem e pelo NAT, esses estudos versam sobre o uso do medicamento para patologia diversa daquela apresentada pelo autor (insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, e não doença isquêmica crônica do coração). Apesar de relacionadas, a insuficiência cardíaca
com fração de ejeção reduzida (
ICFEr
) representa um estágio mais avançado, não sendo diretamente aplicável para justificar o uso para a doença isquêmica crônica do coração, que é o diagnóstico principal do recorrente. Assim, não há evidências de alto nível diretamente relacionadas à condição específica do paciente que comprovem a superioridade deste medicamento em relação às alternativas do SUS para o seu diagnóstico.

Do
Bissulfato
de
Clopidogrel
e Ácido Salicílico (
Clopin
Duo): O estudo apresentado pelo recorrente (ID 309600942, p. 1-7) é de natureza observacional descritiva, focado na prevalência de resistência ao
clopidogrel
, e não na comprovação de eficácia, efetividade, acurácia ou segurança da combinação em nível de evidência requerido pelo Tema 6 (ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises). O próprio estudo indica que o
clopidogrel
e o AAS estão disponíveis separadamente no SUS.

Da
Eplerenona
: O artigo científico juntado (ID 309600943, p. 1-2) trata da eficácia da
eplerenona
na cardiomiopatia isquêmica com fração de ejeção reduzida (
ICFEr
), novamente uma patologia distinta da Doença Isquêmica Crônica do Coração (DICC), diagnóstico do recorrente. Embora a
ICFEr
possa ser uma consequência da DICC, o estudo não serve como evidência direta para a patologia principal do autor, impedindo a aplicação direta das conclusões para o caso concreto. O NAT reforça a existência de
espironolactona
, alternativa padronizada no SUS.

Do
Citalopram
: O estudo apresentado (ID 309600941, p. 1-3) refere-se ao
escitalopram
, que é o (S)
enantiômero
do
citalopram
, e não ao
citalopram
racêmico pleiteado. São compostos farmacêuticos distintos, e as evidências de um não se transferem automaticamente para o outro. Assim, o estudo é inadequado para comprovar a eficácia, necessidade ou indicação terapêutica do
citalopram
.

Do
Alprazolam
: O artigo científico (ID 309600939, p. 1-10) avalia a prática de prescrição de benzodiazepínicos, incluindo o
alprazolam
, focando no uso racional e na adequação às recomendações clínicas, e não em sua eficácia terapêutica. Trata-se de uma avaliação de práticas e não de um ensaio clínico randomizado ou revisão sistemática que
comprove a superioridade do
alprazolam
em relação às alternativas disponíveis no SUS, como
clonazepam
e
diazepam
.

Do
Dicloridrato
de
Trimetazidina
: A documentação apresentada (ID 309600934, p. 1-2) apenas informa sobre a ausência de incorporação deste medicamento no SUS. Não há evidências de alto nível que comprovem sua eficácia e segurança para a patologia do autor, nem sua superioridade em relação às alternativas como betabloqueadores e bloqueadores de canal de cálcio, já disponíveis no SUS. O NAT pontua que "Não há evidências de superioridade entre os medicamentos de primeira linha (como
verapamil
,
anlodipino
e
nifedipino
, disponibilizados pelo SUS) e segunda linha (como a
trimetazidina
, pleiteada) no controle dos sintomas de angina e na isquemia miocárdica." (ID 309600954, p. 19).

Da
Rosuvastatina
Cálcica +
Ezetimiba
(
Trezete
): O documento (ID 309600938, p. 1-2) menciona a análise da CONITEC, que concluiu pela falta de evidências científicas robustas que justifiquem a incorporação da
ezetimiba
ao SUS, mesmo para redução de eventos cardiovasculares quando combinada com estatinas. O próprio NAT concluiu que não há dados que corroborem a superioridade desta combinação em comparação com as estatinas já disponíveis no SUS, como atorvastatina e sinvastatina (ID 309600954, p. 22).

Do
Esomeprazol
Magnésico Tri-hidratado: O artigo científico (ID 309600944, p. 1-12) refere-se à eficácia do
esomeprazol
no tratamento da doença do refluxo
gastroesofágico
, patologia não relacionada à cardiopatia isquêmica do autor. Embora o medicamento seja para redução da acidez estomacal, o laudo médico não menciona a necessidade de tratamento para essa condição. O NAT também observou a existência de
omeprazol
como alternativa disponível na RENAME, sem justificativa para a prescrição do
esomeprazol
(ID 309600954, p. 26).

Em suma, a parte autora falhou em apresentar evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises) que comprovem a eficácia, acurácia, efetividade e segurança dos medicamentos pleiteados para a sua condição específica, ou que demonstrem a superioridade destes em relação às alternativas já disponibilizadas pelo SUS. A "pirâmide de evidências" científicas, amplamente
reconhecida, confere menor credibilidade a opiniões individuais de profissionais, como laudos médicos, em comparação com estudos sistemáticos e meta-análises. Os Enunciados 59 e 88 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ reiteram a necessidade de decisões judiciais fundadas na Medicina Baseada em Evidências.

Da impresci
ndibilidade clínica (requisito V
– item e do tema 6)

O laudo médico (ID 309600949, p. 1-7) atesta a imprescindibilidade dos medicamentos/insumos. Contudo, a mera declaração de imprescindibilidade, desacompanhada de um histórico pormenorizado dos tratamentos já realizados, das alternativas do SUS testadas e da respectiva ineficácia documentada, esvazia o conteúdo exigido pelo requisito. O NAT (ID 309600954, p. 21) observou que o médico não informou quais outros medicamentos foram utilizados anteriormente, para justificar a necessidade do uso dos fármacos não previstos nas listas do SUS. Tal lacuna probatória impede o reconhecimento pleno da imprescindibilidade, visto que não se pode aferir se a opção pelos medicamentos pleiteados decorre de uma real inviabilidade das alternativas oficiais, ou de mera preferência do profissional.

Da incapacidade financeira (requisito vi – item F do tema 6)

A parte autora apresentou declaração de hipossuficiência, ausência de renda e dependência de terceiros para subsistência (ID 309599895, p. 1; ID 309600873, p. 1-4; ID 309600874, p. 1; ID 309600875, p. 1; ID 309600876, p. 1), informando ainda ser pai de criança com autismo. A sentença reconheceu o preenchimento deste requisito, o que não foi objeto de impugnação específica nas contrarrazões, que apenas mencionam a possibilidade de existência de capacidade financeira com base em bens como veículos e imóveis. Todavia, a comprovação da hipossuficiência por meio dos extratos bancários e a ausência de benefício previdenciário foram consideradas suficientes pelo juízo de primeiro grau. É importante ressaltar que a incapacidade financeira, nos termos do Tema 6, deve ser avaliada em relação ao custo do medicamento prescrito e à renda familiar, não se confundindo com a gratuidade de justiça ou a representação pela Defensoria Pública. Contudo, em face dos elementos constantes dos autos, não há elementos suficientes para infirmar a conclusão de primeiro grau sobre a hipossuficiência.

Do medicamento incorporado ao sus e do suplemento alimentar

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido para fornecimento do medicamento
Succinato
de
Metoprolol
e do suplemento alimentar S
Copen
MPVVA 4.

Do
Succinato
de
Metoprolol
: Este medicamento é padronizado e disponibilizado pelo SUS, conforme a própria negativa administrativa (ID 309599885, p. 1-16) e parecer do NAT (ID 309600954, p. 28-30). A responsabilidade pelo fornecimento recai sobre o ente municipal, dado que integra o Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF). A sentença, ao determinar o fornecimento pelo Estado, considerou a solidariedade dos entes, o que está em consonância com o Tema 793 do STF.

Do Suplemento Alimentar S
Copen
MPVVA 4: A sentença de primeiro grau, ao analisar o suplemento alimentar, afastou a aplicação dos critérios do Tema 1234 do STF, por entender que este se refere exclusivamente a medicamentos. O suplemento alimentar, por sua natureza, não possui registro como medicamento na ANVISA e não está sujeito à regulação de preços pela CMED. A decisão reconheceu a essencialidade do insumo ao tratamento do autor, conforme prescrição médica fundamentada.

Conclusão do voto

Concluindo a análise dos requisitos, observo que, embora a negativa administrativa
e
a incapacidade financeira tenham sido comprovadas, os demais requisitos essenciais do Tema 6 do STF, em especial a comprovação de evidência científica robusta para os fármacos pleiteados e a demonstração detalhada da ineficácia das alternativas do SUS para a condição específica do recorrente, não foram satisfatoriamente atendidos. As evidências apresentadas para os medicamentos não incorporados são genéricas, referem-se a patologias diversas ou se baseiam em estudos de baixo nível de evidência que não cumprem o rigor técnico exigido pelo Supremo Tribunal Federal. A simples menção de um "quadro clínico tão grave" não substitui a demonstração técnico-científica da ineficácia dos tratamentos já padronizados e a superioridade da terapêutica pleiteada para as particularidades do caso concreto.

Diante do exposto, reiterando o entendimento firmado na sentença de primeiro grau
e
em consonância com os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, os
fundamentos para a negativa do fornecimento dos demais medicamentos são sólidos e irretorquíveis.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026